Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737963-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELFINA DA SILVA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DELFINA DA SILVA MEDEIROS contra a decisão (ID 140466140, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de produção antecipada de provas no 0739933-95.2022.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual foi declinada a competência para processamento e julgamento do feito a uma das varas cíveis da comarca de Goiânia/GO, ao fundamento de que houve indevida escolha aleatória de foro pela autora, a qual pretende em desfavor do réu a apresentação de cédulas de crédito rural que com ele celebrou em Goiânia/GO para a propositura de eventual liquidação de sentença decorrente da condenação oriunda da ação civil pública no 94.008514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 142075328), a agravante sustenta que, “conforme já declinado na exordial, a relação creditícia em comento deu-se exclusivamente com o Banco do Brasil quando da formalização da cédula de crédito rural e, em razão disso, a Parte Agravante elegeu a instituição financeira para adimplemento da dívida decorrente, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art .275 do Código Civil” (ID 142075328 – pág. 4). Defende que local da sede do réu é o foro competente para processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 53, III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Afirma que, por se tratar de relação de consumo, nas situações em que o consumidor figure no polo ativo, é relativa/territorial a competência para processamento e julgamento das demandas que ajuizar, não podendo o Juiz da causa promover, de ofício, a declinação da competência. Traz ao seu recurso a ementa de julgados que entende perfilharem as suas teses. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não seja perfectibilizada a declinação de competência determinada na decisão agravada. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para que o feito prossiga na origem. O preparo foi devidamente recolhido (ID 41152123). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na origem, a agravante ajuizou ação de produção antecipada de provas, tendo sido escolhido o foro de domicílio do réu para a propositura da demanda. Em juízo de cognição sumária, deve-se ponderar que a competência territorial é relativa e, em princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ, o que evidencia, ao menos em tese, a probabilidade do direito na petição recursal. Além disso, no caso em comento, restou provado o risco da demora, uma vez que, caso a concessão de efeito suspensivo não seja deferida, o processo será remetido para outra comarca, situada em outro Estado. Nesse caso, portanto, deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo postulado tão somente para determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, quando, então, a questão será apreciada pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar que o feito permaneça na origem até o julgamento do mérito do presente recurso pela Quarta Turma Cível. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora